Tribunal: STF
Processo: RHC 265295
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Vagner Perroute Leal interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. PACIENTE SOZINHO, COM UMA SACOLA NA MÃO, EM LOCAL CONHECIDO COMO PONTO DE TRÁFICO DE DROGAS. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE POLICIAL. PROVAS VÁLIDAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO RECONHECIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A busca pessoal, prevista no art. 244 do Código de Processo Penal, exige fundada suspeita, não sendo admitidas abordagens pautadas unicamente em impressões subjetivas dos agentes policiais. 



    2. No caso concreto, a diligência se mostrou legítima, pois o paciente estava parado, sozinho, com uma sacola na mão, em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, situação que revela fundada suspeita da prática de crime permanente e justifica a abordagem policial. Precedentes. 



    3. A atuação policial traduziu exercício regular da atividade investigativa, inexistindo nulidade a ser reconhecida. 



    4. Os depoimentos de policiais, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem prova idônea apta a embasar condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos de prova. 



    5. A via estreita do habeas corpus não se presta à análise aprofundada do conjunto fático-probatório. 



    6. Agravo regimental não provido.



    (HC 1.019.939 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende “o provimento do presente recurso ordinário, no sentido de ser cassado o acórdão proferido pelo STJ, e declarada a nulidade da busca pessoal, com a absolvição do Recorrente”.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    Recurso Ordinário em Habeas corpus. Direito Processual Penal. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Alegada ilicitude das provas. Fundadas razões demonstradas. Atitude suspeita do acusado em região conhecida como ponto de tráfico. Manifesta ilegalidade ou teratologia não demonstradas. Parecer pelo não provimento do recurso



    É o relatório. 



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que, em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Processo nº 0804521-37.2023.8.19.0068), observei que a condenação imposta já transitou em julgado em momento anterior a esta interposição (desde 04/08/2025).



    O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus interposto como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente